Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-97.2024.8.11.0048
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000693-97.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 875.306.511-53 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ROBERTO PIMENTEL FIGUEIREDO - CPF: 273.418.281-53 (APELANTE), LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA - CPF: 550.169.101-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. JUÍZO PETITÓRIO E POSSESSÓRIO. DISTINÇÃO. AUTONOMIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação reivindicatória sem resolução do mérito por reconhecer a ocorrência de coisa julgada material em relação à anterior ação de manutenção de posse já transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de decisão com trânsito em julgado em ação possessória impede o ajuizamento e processamento da ação reivindicatória sobre o mesmo imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória e a ação reivindicatória possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira fundada na proteção da posse como situação fática, enquanto a segunda baseia-se no direito de propriedade.

A decisão proferida em juízo possessório tem caráter provisório e não faz coisa julgada sobre a questão da propriedade, conforme expressamente previsto no art. 504, I e II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A coisa julgada formada em ação possessória não obsta o ajuizamento e processamento de ação reivindicatória sobre o mesmo imóvel, em razão da autonomia entre os juízos possessório e petitório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL e Outro, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (Dr. Alcindo Peres da Rosa), que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Pedido de Arbitramento de Aluguel nº 1000693-97.2024.8.11.0048,
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil (coisa julgada).

Irresignados, os Apelantes aduzem, em síntese que:

- não há coisa julgada, pois a causa de pedir na ação reivindicatória se estriba no exercício do direito de propriedade, enquanto na manutenção de posse funda-se em mero fato, sendo esta provisória e não se confundindo com a ação reivindicatória;

- a decisão da manutenção de posse não faz coisa julgada sobre a propriedade, conforme o art. 504, I e II, do CPC;

- a sentença recorrida afronta o art. 3º e o art. 10 do CPC, bem como o art. 5º, XXII, XXIII, XXXV e XXXVI da Constituição Federal e o art. 1.228 do Código Civil;

4) Que já havia sido proposta ação reivindicatória anterior em 16/07/2012 (processo nº 0000663-02.2012.8.11.0048), tendo sido extinta sem julgamento do mérito com fundamento no art. 923 do CPC/73 (atual art. 557 do CPC/15), com trânsito em julgado em 25/08/2021;

- a apelada confessou ocupar o imóvel por liberalidade da proprietária, tratando-se de posse precária que jamais se converteria em posse
ad usucapionem
;

- a decretação da extinção do feito sem julgamento de mérito com base na coisa julgada formada na ação possessória impediria o exercício do direito de propriedade, o que contraria a própria lógica jurídica e o ordenamento vigente.

Ao final, requereram o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões no id. 276565868.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme consta dos autos, os Apelantes ajuizaram ação reivindicatória em face de Luciana de Matos Figueira, alegando, em síntese, que são proprietários do imóvel urbano objeto da lide (lote n° 03, Quadra 28, medindo 15,00 metros de frente para a Rua P por 30,00 metros da frente aos fundos, totalizando 450 m2, contendo um imóvel residencial em alvenaria medindo 166m2), adquirido em 22 de fevereiro de 2001 por meio de escritura pública de compra e venda com cláusula de constituto possessório.

Sustentaram que a propriedade encontra-se ocupada indevidamente pela requerida, que teria adentrado no imóvel em 2001 mediante contrato de locação celebrado com Samuel Moraes De Rezende (ex-proprietário e pai dos filhos da requerida).

Afirmaram que tal contrato vigorou até janeiro de 2004, quando a requerida mudou-se para São Paulo, tendo posteriormente sido celebrado novo contrato de locação com Edson Pereira dos Santos.

Em maio de 2004, a requerida voltou e um novo contrato de locação foi firmado com Samuel Moraes de Rezende, contrato este que estaria vigente até o momento do ajuizamento da ação.

Os Apelantes narraram que, em agosto de 2011, enviaram notificação extrajudicial para desocupação do imóvel ao locatário, que repassou cópia para a requerida.

Alegaram que, desde então, a requerida utilizou-se de diversos artifícios para permanecer no imóvel, inclusive ajuizando ação de manutenção de posse.

Relataram ainda que, recentemente, o locatário comunicou verbalmente que não pagaria mais o aluguel, pois seus filhos em comum com a requerida constituíram família e não residiam mais no imóvel.

A requerida, ora Apelada, apresentou contestação alegando, preliminarmente, carência de ação por falta de interesse de agir, sustentando que os apelantes não teriam demonstrado posse prévia e esbulho.

No mérito, afirmou que ocupa o imóvel pacificamente há mais de 20 anos, tendo constituído família e realizado pagamento de impostos, sem qualquer oposição dos proprietários. Arguiu exceção de usucapião, sustentando o preenchimento dos requisitos legais para aquisição da propriedade por essa via.

O Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender configurada a coisa julgada, uma vez que, em 2011, foi ajuizada pela apelada (Luciana de Matos Figueira) ação de manutenção de posse em face de Samuel Moraes de Rezende e Mara Rezende de Oliveira Pimentel, tendo aquela ação sido julgada procedente, com sentença transitada em julgado em 14/12/2024.

O magistrado fundamentou sua decisão no art. 485, V, do CPC, afirmando que "os autores visam reivindicar a posse e arbitrar aluguel de um imóvel cujo posse/propriedade já foi objeto de ação neste mesmo Juízo, inclusive contendo as mesmas partes".

Feita essas digressões, passo a apreciação do recurso.

O recurso comporta conhecimento, eis que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Verifico que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal. Os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita, estando dispensados do recolhimento do preparo.

O cerne da questão recursal consiste em verificar se a existência de decisão transitada em julgado em ação possessória anterior impede o ajuizamento e processamento de ação reivindicatória sobre o mesmo imóvel.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender configurada a coisa julgada, com fundamento no art. 485, V, do CPC, considerando que a questão possessória já havia sido decidida em ação de manutenção de posse anterior, com trânsito em julgado.

No entanto, verifica-se que a decisão merece reforma.

A coisa julgada, conforme disposto no art. 502 do CPC, é "
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
". Já o art. 503 estabelece que "
a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
".

Para que se configure a coisa julgada, impeditiva da repropositura de demanda idêntica, é necessário ocorrer a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme se depreende do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC.

No caso em análise, embora exista identidade de partes, não há identidade quanto à causa de pedir e ao pedido entre a
ação possessória
anteriormente ajuizada e a presente
ação reivindicatória
.

Isto porque as ações possessórias e petitórias possuem naturezas jurídicas distintas, fundando-se em causas de pedir diversas. Enquanto as ações possessórias têm por fundamento a proteção da posse como situação fática, as ações petitórias, como a reivindicatória, baseiam-se no direito de propriedade.

Esta distinção é fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, que adotou a teoria objetiva da posse de Ihering, reconhecendo a autonomia da posse em relação à propriedade. É justamente por isso que o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 557 (correspondente ao art. 923 do CPC/73), estabelece que: "
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
".

A interpretação deste dispositivo, conforme a doutrina e a jurisprudência pátrias, leva à conclusão de que, enquanto estiver pendente ação possessória, não é possível ajuizar ação petitória.

Contudo, uma vez transitada em julgado a decisão na ação possessória, abre-se a possibilidade do ajuizamento da ação petitória, justamente porque a decisão possessória não faz coisa julgada sobre a questão da propriedade.

Nesse sentido, o art. 504 do CPC é expresso ao estabelecer que:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Assim, ainda que a sentença proferida na ação possessória tenha reconhecido a posse da ora apelada sobre o imóvel em litígio, tal decisão não faz coisa julgada sobre o direito de propriedade, que pode ser discutido em ação própria, como a reivindicatória.

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também há precedente no sentido de que "
a coisa julgada obtida na ação possessória (juízo possessório) não obsta a regular tramitação da ação reivindicatória (juízo petitório) sobre o mesmo imóvel, vez que a pretensão autoral funda-se em domínio sem o exercício fático de posse anterior
" (TJMT, APL 1001845-73.2019.8.11.0011, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, 27/05/2022).

Desse modo, percebe-se que a sentença recorrida contraria o entendimento pacificado na jurisprudência ao reconhecer a coisa julgada entre a ação possessória já transitada em julgado e a presente ação reivindicatória.

Verifica-se, ainda, que a sentença recorrida violou o princípio do contraditório substancial, previsto no art. 10 do CPC, ao extinguir o processo com base em fundamento sobre o qual não foi oportunizada prévia manifestação das partes. De fato, a questão da coisa julgada não foi suscitada pela parte ré nem submetida ao debate prévio antes da prolação da sentença.

Vale ressaltar, por fim, que a ação reivindicatória anterior ajuizada pelos apelantes (Processo nº 0000663-02.2012.8.11.0048) foi extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 923 do CPC/73 (atual art. 557 do CPC/15), justamente por estar pendente a ação possessória. Agora, transitada em julgado a ação possessória, é legítimo o ajuizamento da presente ação reivindicatória, não havendo que se falar em coisa julgada.

Diante do exposto, o recurso merece provimento para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da coisa julgada, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença e remeter o processo à origem, a fim de que retome o seu curso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025